Tribunal: CARF
Processo: 10880.940435/2015-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FENELON MOSCOSO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-10-17

Inteiro teor:
S1-C 1T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.940435/2015-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1102-001.513 – 1a Seção de Julgamento / 1a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de setembro de 2024
Recorrente
KPMG AUDITORES INDEPENDENTES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013
DESPACHO DECISÓRIO. DECISÃO RECORRIDA. NULIDADE.
Nos termos do artigo 59, inciso II e §3o, do Decreto no 70.235/72, somente são
nulos os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa, nulidade que não será declarada quando puder
decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração.
ERRO DE FATO NO DESPACHO DECISÓRIO ORIGINAL. DESPACHO
DECISÓRIO COMPLEMENTAR. POSSIBILIDADE.
A partir da constatação de erro de fato no despacho decisório original,
necessária a emissão de despacho decisório complementar pela autoridade
competente.
DIREITO CREDITÓRIO. PROVA. ÔNUS.
O reconhecimento do direito creditório pleiteado pelo contribuinte demanda a
comprovação inequívoca de sua liquidez e certeza. Quando não for possível
determinar a existência do crédito a partir do simples cotejo das informações de
que dispõe o Fisco no momento da análise do PER/DCOMP, caberá ao
contribuinte fazer prova do seu direito por meio de documentação idônea,
suficiente e adequada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, (i) por voto de qualidade, em rejeitar a
preliminar de nulidade do despacho decisório suscitada, vencidos os conselheiros Fenelon
Moscoso de Almeida (Relator), Cristiane Pires McNaughton e Rycardo Henrique Magalhães de
Oliveira, que a acolhiam, (ii) por unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar de nulidade da
decisão recorrida, e, no mérito, em dar parcial provimento ao recurso voluntário, para que a
autoridade fiscal, em despacho complementar, precedido das diligências e das demais
providências que entender pertinentes, decida sobre o crédito pleiteado pelo contribuinte e sobre
as compensações declaradas, oportunizando-se a apresentação de eventual Manifestação de
Inconformidade e a retomada da marcha processual. Designado o Conselheiro Lizandro
Rodrigues de Sousa para redigir o voto vencedor alusivo à rejeição da preliminar de nulidade do
despacho decisório.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.940435/2015-79
Fl. 515
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1102-001.513 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.940435/2015-79

(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Fenelon Moscoso de Almeida – Relator

(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa – Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva
(Presidente), Lizandro Rodrigues de Sousa, Fenelon Moscoso de Almeida, Fredy José Gomes de
Albuquerque, Cristiane Pires McNaughton e Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira.

Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário contra o Acórdão no 12-118.625 - 9a Turma da
DRJ/RJO, sessão de 22 de julho de 2020, que julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade do contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão recorrida, nos termos abaixo:
“DESPACHO DECISÓRIO
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório (DD) com número de rastreamento 107855925, emitido eletronicamente em
05/08/2015,
referente
ao
crédito
demonstrado
no
PER/DCOMP
no
11823.71862.100714.1.7.03-2700.
Per/Dcomp em litígio relacionados ao mesmo crédito:
11823.71862.100714.1.7.03-2700 17238.62174.100714.1.3.03-1296
O tipo do crédito utilizado é Saldo negativo de CSLL, do ano-calendário 2013, e o seu
valor informado no PER/DCOMP é de R$ 155.569,63 – mas nenhum direito creditório
foi reconhecido, conforme a seguinte Fundamentação, Decisão e Enquadramento Legal
do DD:
3-FUNDAMENTAÇAD, DECISÃO E ENQUADRAMENTO LEGAL
Fl. 516
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1102-001.513 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.940435/2015-79

No curso da análise da direito creditório, foram detectadas inconsistências, objeto de
termo de intimação, não saneadas pelo sujeito passivo. Dessa forma, de acordo com as
informações prestadas no documento acima identificado, não foi possível confirmar a
apuração do crédito, uma vez que não há Declaração de Informaç6es Econômico-
Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) com apuração do saldo negativo demonstrado no
PER/DCOMP. (grifei)
Valor original do saldo negativo informado na PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito:. R$ 155.569,63
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada nos seguintes
PER/DCOMP: 11823.71862.100714.1.7.03-2700 17236.62174,100714.1.3.03-1296
Valor devedor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente compensados,
para pagamento até 31/08/2015.

Em suma, negou-se integralmente o direito creditório pela ausência de DIPJ que
demonstrasse a existência do alegado Saldo negativo de CSLL do ano-calendário 2013.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
O interessado apresentou manifestação de inconformidade com suas razões de
discordância, pugnando pela reforma do DD, alegando em síntese:
III. DO EVIDENTE EQUÍVOCO COMETIDO PELA FISCALIZAÇÃO
—
DESCONSIDERAÇÃO DO SALDO NEGATIVO INDICADO NA DIPJ/2014
Nos termos despacho decisório, o pedido de compensação da Manifestante restou não
homologada, sob o fundamento de que não foi possível a apuração do crédito indicado,
uma vez que a Autoridade Fiscal não conseguiu identificar na DIPJ correspondente o
saldo negativo indicado na PER/DCOMP.
Registre-se que o saldo negativo é composto de CSLL retida na fonte. Nesse sentido, não
há no despacho decisório nenhuma razão exposta acerca da eventual não confirmação do
saldo negativo, mas tão somente o fundamento indicado pela fiscalização no sentido de
que não foi possível a identificação na DIPJ do saldo negativo indicado como crédito do
pedido de compensação.
Pois bem, refutando esse ponto, cumpre registrar que a informação constante da
DIPJ/2014 (doc. 03) está em total confronto com a afirmação da Autoridade Fiscal, uma
vez que nela consta a demonstração do saldo negativo de CSLL no montante de R$
155.569, 63, conforme Ficha 16, linha 94 "CSLL A PAGAR", a seguir transcrita para
elucidação: (...)
III.2. Pedido Subsidiário — Baixa dos Autos em Diligência
Na remota hipótese de pairarem dúvidas acerca da formação do saldo negativo de CSLL
(retenções na fonte), a Manifestante requer que o julgamento da presente Impugnação
sela convertido em diligência, nos termos do art. 2°, parágrafo único, inciso X da Lei n°
9.784/99' e do art. 16 do Decreto n°70.235/72, a fim de permitir ajuntada de outros
documentos que, eventualmente, sejam necessários à comprovação da existência do
direito creditório.
Referido pedido encontra respaldo na legislação vigente, haja vista que a produção de
prova pericial e realização de diligências antes do julgamento da impugnação é direito
subjetivo do contribuinte, expressamente previsto no artigo 16, inciso IV do Decreto n.°
70.235/72, in verbis:
"Art. 16. A impugnação mencionará:
(..)
Fl. 517
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1102-001.513 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.940435/2015-79

IV- as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito." (g.n.)
Por outro lado, verifica-se do disposto no artigo 38, da Lei n° 9.784/1999, que regula o
processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, que o interessado
poderá requerer diligências e perícias a fim de comprovar a veracidade de suas alegações
defensivas, in verbis:
"Art. 38. O interessado poderá, na fase instrutória e antes da tomada da decisão, juntar
documentos e pareceres, requerer diligências e perícias, bem como aduzir alegações
referentes à matéria objeto do processo.
§1o Os elementos probatórios deverão ser considerados na motivação do relatório e da
decisão.
§2° Somente poderão ser recusadas, mediante decisão fundamentada, as provas
propostas pelos interessados quando sejam ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou
protelatórias." (g.n.)
O direito à produção de prova complementar antes do julgamento da impugnação atende
ainda ao princípio do contraditório e da ampla defesa, aplicados também na esfera
administrativa, como dispõe o artigo 50, inciso LV da Constituição Federal.
Dessa forma, em cumprimento aos ditames do inciso IV do art. 16 do Decreto-Lei n°
70.235/72 e ao disposto nos artigos 38, da Lei n° 9.784/1999 e inciso LV, do artigo 5°, da
Constituição Federal, a manifestante entende que, caso necessário, os autos devem ser
baixados em diligência antes do julgamento da presente Impugnação, para que sejam
apresentados eventuais documentos adicionais a fim de comprovar a integralidade
do saldo negativo de CSLL oriundo de retenções na fonte.
É o relatório.”

Em sessão de 22 de julho de 2020, a 9a Turma da DRJ/RJO, julgou improcedente
a Manifestação de Inconformidade do contribuinte.

Irresignado, o ora Recorrente apresentou o Recurso Voluntário, de fls. 438 e ss,
contra a decisão de primeira instância, em suma, alegando, III. Preliminarmente - Da Nulidade
do V. Acórdão 12-118.625 - Impossibilidade de Inovação nos Critérios Jurídicos do Lançamento
- Cerceamento do Direito de Defesa; IV. Do Mérito - IV.1. Da efetiva existência do direito
creditório e da necessária reforma do v. acórdão para homologação integral das DCOMPs n.s
11823.71862.100714.1.7.03-2700 e 17238.62174.100714.1.3.03-1296; IV.2. Aplicação do
princípio da verdade material - Da vedação ao enriquecimento ilícito do estado; IV.3. Pedido
subsidiário – Baixa dos autos em diligência; Por fim, a Recorrente pugna pelo seu direito de
realizar sustentação oral, nos termos do artigo 58, inciso II, do Regimento Interno do CARF.

É o relatório.

Fl. 518
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1102-001.513 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.940435/2015-79

Voto Vencido

Conselheiro Fenelon Moscoso de Almeida, Relator.

Admissibilidade

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 43, da Portaria MF no 1634/2023 (RICARF).
O acórdão recorrido foi cientificado em 05/11/2020 (fl. 435), tendo sido
apresentando o Recurso Voluntário (fls. 438/459), em 02/12/2020 (fl. 436), dentro do prazo
recursal de 30 (trinta) dias.
Assim, observo que o recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

Preliminar

Alega a Recorrente, que tanto o v. acórdão recorrido quanto o despacho
decisório merecem ser anulados, em razão da impossibilidade de inovação nos critérios
jurídicos do lançamento, o que caracterizaria cerceamento do direito de defesa.
Em seu recurso, relata que o presente processo de crédito nasceu a partir da glosa
no valor originário de R$ 155.569,63, decorrente da não homologação de créditos formados a
partir do saldo negativo de CSLL apurado no ano-calendário de 2013, sob o argumento de que:
“...não foi possível confirmar a apuração do crédito, uma vez que não há Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da pessoa jurídica (DIPJ) com apuração do saldo negativo
demonstrado no PER/DCOMP.”, constante do Despacho Decisório, de 05/08/2015 (fl. 405).
Segue o relato, afirmando que, após a apresentação de sua manifestação de
inconformidade, teria sido surpreendida pelo teor da decisão em que a 9a Turma da DRJ/RJO
julgou improcedente a manifestação, sob um novo argumento, de que não teriam sido
confirmadas as retenções de CSLL na fonte do ano-calendário de 2013.
Com isso, observa que a autoridade julgadora de primeira instância teria inovado
o critério jurídico do lançamento anteriormente efetuado, isso porque, teria havido a adoção de
um novo conteúdo, diferente daquele ventilado no despacho decisório, o que seria vedado pelo
art. 146, do CTN, apontando jurisprudência do CARF que corroboraria seus argumentos.
Fl. 519
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1102-001.513 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.940435/2015-79

Por fim, com fulcro nos art. 59, II, do Decreto n. 70.235/72, art. 2o, da Lei n.
9.784/99 e art. 146, do CTN, afirma que tanto o v. acórdão recorrido quanto o despacho
decisório merecem ser anulados.
A sucinta decisão recorrida, consigna suas razões de decidir em três parágrafos:
“De plano, conforme documentos juntados às fls. 413/416, assiste razão ao
Interessado que, de fato, há DIPJ na qual está declarado, a existência de Saldo
negativo de CSLL do ano-calendário 2013, no valor de R$ 155.569,63.
A seguir, trago a baila o resumo do batimento – por mim comandado e efetuado
em 10/07/2020 – entre o PER/DCOMP no 11823.71862.100714.1.7.03-2700 e
os registros disponíveis nos sistemas eletrônicos da RFB: (...)
Verifica-se, então que foram confirmadas nas DIRF entregues pelas fontes
pagadoras, para o ano-calendário 2013, retenções de CSLL na fonte em
benefício do interessado no valor total de R$ 3.550.891,85 – valor inferior aos
R$ 3.892.730,83 declarados tanto no PER/DCOMP em tela, como na DIPJ.”
Compulsando os autos, constata-se que a PER/DCOMP foi transmitida em
10/07/2014 e o Despacho Decisório (fl. 405) foi emitido em 05/08/2015, levando-se em conta as
informações constantes da DIPJ no 000168794, recepcionada em 25/06/2014. Já o acórdão
recorrido foi exarado em 22/07/2020, quando a referida declaração original já havia sido
retificada e substituída pela DIPJ no 0001698761, recepcionada em 17/07/2018.
Em ambas as supracitadas DIPJ, cujas cópias integrais constam dos arquivos não-
pagináveis, juntados pela autoridade julgadora (fls. 415/416), como bem observado na decisão
recorrida, pode ser constatada a informação da existência de Saldo negativo de CSLL, do ano-
calendário 2013, no valor de R$ 155.569,63.
Ainda compulsando os autos, constata-se a existência de impressos de “Print das
telas extraídas do e-CAC que demonstram que a DIPJ/2014 ainda não foi processada” juntado
pelo contribuinte, em 11/09/2015, junto com sua manifestação de inconformidade (fls. 77/78).
Poder-se-ia inferir que, ainda que a DIPJ/2014 original tivesse sido recepcionada
em 25/06/2014, por algum motivo não levantado pelos envolvidos, a mesma não havia sido
processada quando da emissão do Despacho Decisório, em 05/08/2015, levando a não ser
possível confirmar a apuração do crédito, por inexistência de DIPJ com apuração do saldo
negativo demonstrado no PER/DCOMP.
Por sua vez, as entidades do Poder Executivo federal, nos termos do art. 2o, do
Decreto no 9.094/17, não podem exigir do contribuinte documentos comprobatórios que constam
de sua base de dados, devendo obtê-los diretamente. E assim procedeu a autoridade julgadora de
primeira instância, extraindo de sua base de dados as retenções que foram admitidas no
julgamento atacado, em confrontação com a documentação acostada aos autos.
Compelido pelo seu dever de ofício, a autoridade julgadora de primeira instância,
não conseguindo a confirmação, nas base de dados consultadas, da totalidade dos valores das
retenções, acabou por abandonar as razões do Despacho Decisório (não há Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da pessoa jurídica (DIPJ) com apuração do saldo negativo),
adotando novo critério para manter a improcedência do pedido (não confirmadas as retenções de
CSLL na fonte).
Fl. 520
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1102-001.513 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.940435/2015-79

Tendo a autoridade administrativa, responsável pela emissão do Despacho
Decisório, adotado a inexistência de DIPJ como fundamento na feitura do despacho, não
poderia a autoridade julgadora, depois, pretender abandonar esse fundamento do despacho,
mediante a escolha do fundamento alternativo de não confirmação das retenções na fonte,
ensejando a manutenção do indeferimento do reconhecimento do direito creditório.
Discussão equivalente foi travada e pacificada no CARF, nos conhecidos
lançamentos de ofício “eletrônico” com motivação na expressão: “proc. jud. não comprovad.”.
Tratava-se de lançamento decorrente da constatação, em auditoria interna de
DCTF, de que o processo judicial, informado pelo contribuinte para amparar as compensações,
não havia sido comprovado no batimento de informações nas bases de dados, emitindo
documento com motivação resumida e abreviada: “proc. jud. não comprovad.”.
A motivação do lançamento era que não havia processo judicial, como declarado
em DCTF. Contudo, ao longo do iter processual administrativo, foi constatado que existia o
processo judicial informado.
Ou seja, o motivo em que se assentou o auto de infração simplesmente não
correspondia à realidade factual, de forma que, tratando-se de ato administrativo de natureza
tributária, havia vício insanável em um de seus elementos: motivo/motivação, levando à nulidade
do lançamento ou à sua improcedência em razão de ter sido comprovada a existência do processo
judicial com objeto correspondente ao informado.
Passo a transcrever excertos do decidido no Acórdão no 9303.006.524 -
3aTurma/CSRF, Sessão de 15/03/2018, da Relatoria do Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas,
cujas razões de decidir adoto no presente processo:
“O colegiado da Câmara baixa entendeu que a substituição da fundamentação
fática não era correta, devido a alteração da motivação e falta de competência
legal para sua realização, dando provimento ao recurso voluntário para cancelar
o lançamento.
Conforme demonstrado no acórdão recorrido e se verifica do auto de infração,
sua fundamentação está incompleta e equivocada. O processo judicial indicado
na DCTF, Ação Ordinária no 94.06041642, de fato existe.
Se o contribuinte não pode apresentar as razões corretas para sua defesa, em
ambas as instâncias administrativas, não pode a autoridade julgadora superior
suprir procedimentos próprios da autoridade lançadora, agravando sua exigência
ou modificando os argumentos, fundamentos e motivação, implicando em
inovação.
A motivação do ato administrativo, no ordenamento pátrio é obrigatória como
pressuposto de existência ou como requisito de validade, conforme
entendimento da doutrina, confirmada por meio da norma positiva, nos termos
do art. 2o da Lei no 4.717/1965. Mas, recentemente, a Lei no 9.784/1999,
corroborou a imprescindibilidade da motivação como sustentáculo do ato
administrativo, literalmente:
"Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados com indicação dos fatos
e dos fundamentos jurídicos, quando:
I - neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses;
Fl. 521
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1102-001.513 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.940435/2015-79

II - imponham ou agravem deveres, encargos ou sanções; (...).
§ 1a A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em
declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres,
informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato. (...)."
Também, a doutrina ensina que a falta de congruência entre a situação fática
anterior à prática do e seu resultado, invalida-o por completo. Disto resulta a
teoria dos motivos determinantes. Segundo Hely Lopes Meirelles, "tais motivos
é que determinam e justificam a realização do ato, e, por isso mesmo, deve
haver perfeita correspondência entre eles e a realidade" (Manual de Direito
Administrativo, José dos Santos Carvalho Filho, Ed. Lumen Juris, 1999, pág. 81).
Assim, demonstrado e comprovado que o processo judicial informado na DCTF
existe e que a compensação foi amparada nele, mostra-se incorreto o
pressuposto fático que deu suporte ao auto de infração, em relação aos débitos
lançados sob o fundamento de "Proc jud não comprovado". (...)
No mesmo sentido, os Acórdãos 9303-003.362, 9303-003.306 e 9303-003.307,
proferidos por este colegiado.
Por se tratar de matéria idêntica, a partir dos mesmos fundamentos acima
expostos, como no caso dos autos a autuação deu-se sob a premissa da
inexistência de processo judicial informado, e o sujeito passivo comprovou a
existência da ação judicial, não resta dúvida de que a acusação fiscal é
insubsistente, por erro em sua motivação, ocasionando a nulidade do
lançamento.
Quanto à natureza do vício, entendo que a correta determinação da matéria
tributável e da fundamentação legal elementos substanciais e próprios da
obrigação tributária, os equívocos na sua determinação no decorrer da
realização do ato administrativo de lançamento ensejam a sua nulidade por vício
material, uma vez que o mesmo não poderá ser convalidado ou sanado sem
ocorrer um novo ato de lançamento. Por isso, o equívoco em análise alcança a
própria substância do crédito tributário, não havendo de se cogitar em vício de
ordem formal. No mesmo sentido, o Acórdão no 9303-003.811, proferido por
este colegiado em recente decisão.”
Assim, transportando para o presente caso, demonstrado e comprovado que a
DIPJ com apuração do saldo negativo existe e que a compensação foi amparada nela, mostra-se
incorreto o pressuposto fático que deu suporte ao despacho decisório, em relação ao não
reconhecimento do direito de crédito e não homologação das compensações, sob o fundamento
de “...não foi possível confirmar a apuração do crédito, uma vez que não há Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da pessoa jurídica (DIPJ) com apuração do saldo negativo
demonstrado no PER/DCOMP.”, constante do Despacho Decisório, de 05/08/2015 (fl. 405).
No caso dos autos, o despacho decisório deu-se sob a premissa da inexistência da
DIPJ com apuração do saldo negativo demonstrado no PER/DCOMP, e o sujeito passivo
comprovou a existência da DIPJ com apuração do saldo negativo, inclusive, no exato montante
demonstrado no PER/DCOMP, não restando dúvida de que a acusação fiscal é insubsistente, por
erro em sua motivação, ocasionando a nulidade do Despacho Decisório.
Pelo exposto, voto no sentido de reconhecer a nulidade do Despacho Decisório,
por vício material na motivação.
Fl. 522
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1102-001.513 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.940435/2015-79

Mérito

Vencido o Relator na preliminar de nulidade material do despacho decisório e
amparado no §3o, do art. 59, do Decreto no 70.235/72, quanto a eventual nulidade da decisão
recorrida, a solução do mérito seguiu o desfecho proposto pelo Redator designado, pelos motivos
que acompanham o Voto Vencedor, no sentido de que, para que não se proceda a supressão de
instância na busca da verdade material, deve-se retornar o processo à Unidade de Origem, para
que esta supere a informação de que não consta dos autos DIPJ do Exercício, e prolate Despacho
Decisório complementar a fim de que proceda à averiguação do alegado crédito do contribuinte,
a partir das informações que este apresente na defesa de seu crédito.
Desta forma, rejeitadas as preliminares de nulidade do despacho decisório e da
decisão recorrida, voto em dar parcial provimento ao recurso voluntário, nos termos consignados
no Voto Vencedor, para que a autoridade fiscal, em despacho complementar, precedido das
diligências e das demais providências que entender pertinentes, decida sobre o crédito pleiteado
pelo contribuinte e sobre as compensações declaradas, oportunizando-se a apresentação de
eventual Manifestação de Inconformidade e a retomada da marcha processual.

(documento assinado digitalmente)
Fenelon Moscoso de Almeida.

Voto Vencedor

Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, Redator designado.

Apesar do bem elaborado voto do relator, peço vênia para discordar de sua
conclusão, que reconheceu nulidade no Despacho Decisório, por vício material na motivação, o
que redundaria no deferimento do crédito pleiteado.
O presente processo de crédito decorre de glosa no valor originário de R$
155.569,63, no bojo da não homologação de créditos formados a partir do saldo negativo de
CSLL apurado no ano-calendário de 2013, sob o argumento constante do Despacho Decisório,
de 05/08/2015 (fl. 405), de que:
Fl. 523
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1102-001.513 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.940435/2015-79

No curso da análise do direito creditório, foram detectadas inconsistências, objeto de
termo de intimação, não saneadas pelo sujeito passivo. Dessa forma, de acordo com as
informações prestadas no documento acima identificado, não foi possível confirmar a
apuração do crédito, uma vez que não há Declaração de Informações Econômico-
Fiscais da pessoa jurídica (DIPJ) com apuração do saldo negativo demonstrado no
PER/DCOMP. Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 155.569,63. (Destaquei).
Compulsando os autos, constata-se que a PER/DCOMP foi transmitida em
10/07/2014 e o Despacho Decisório (fl. 405) foi emitido em 05/08/2015, levando-se em conta as
informações constantes da DIPJ no 000168794, recepcionada em 25/06/2014.
Em resumo houve uma petição em que o contribuinte solicita um crédito
tributário. Há evidências de que houve uma intimação para esclarecimentos, conforme consta
informação na fundamentação do próprio Despacho Decisório. Esta informação não é
comprovada ou refutada nem pelo Fisco nem pelo Recorrente. Seguiu-se o Despacho Decisório
informando que “ No curso da análise do direito creditório, foram detectadas inconsistências, objeto de termo
de intimação, não saneadas pelo sujeito passivo. Dessa forma, de acordo com as informações prestadas no
documento acima identificado, não foi possível confirmar a apuração do crédito, uma vez que não há
Declaração de Informações Econômico-Fiscais da pessoa jurídica (DIPJ) com apuração do
saldo negativo demonstrado no PER/DCOMP.” (Despacho Decisório, de 05/08/2015 (fl. 405)).
Evidente que havia DIPJ naquela data, mas este fato não comprova o crédito
pleiteado, nem a inércia do Fisco, que emitiu decisão dentro do prazo legal.
Reza o art. 74 da lei 9.430/96, em seu § 2o, que a compensação declarada à
Secretaria da Receita Federal extingue o crédito tributário, sob condição resolutória de sua
ulterior homologação. Em complemento, o § 5o do mesmo artigo determina que o prazo para
homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será de 5 (cinco) anos, contado da
data da entrega da declaração de compensação.
Não há que se falar em nulidade material quando o julgador proferiu decisão,
explicitando as razões pertinentes à formação de sua livre convicção.
Destaco que, em caso de auto de infração, cabe à Autoridade Fiscal o ônus de
provar todos os fatos e elementos alegados, conforme legislação disposta no artigo 9o do Decreto
70.235/1972. Neste caso hipotético, cabe à autuada comprovar a existência de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo da acusação, não sendo suficiente a simples alegação, como prevê o
artigo 373 do novo Código de Processo Civil, que assim dispõe:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Vejamos o que ensina o ilustre Doutrinador Humberto Theodoro Júnior:
“Cada parte, portanto, tem o ônus de provar os pressupostos fáticos do direito que
pretenda seja aplicado pelo juiz na solução do litígio. Quando o réu contesta apenas
negando o fato em que se baseia a pretensão do autor, todo o ônus probatório recai
sobre este. Mesmo sem nenhuma iniciativa de prova, o réu ganhará a causa, se o autor
não demonstrar a veracidade do fato constitutivo do seu pretenso direito (...) ”.
Fl. 524
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1102-001.513 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.940435/2015-79

Mas, o reconhecimento do direito creditório pleiteado pelo contribuinte demanda
a comprovação inequívoca de sua liquidez e certeza. Quando não for possível determinar a
existência do crédito a partir do simples cotejo das informações de que dispõe o Fisco no
momento da análise do PER/DCOMP, caberá ao contribuinte fazer prova do seu direito por meio
de documentação idônea, suficiente e adequada.
Todavia, in casu, diante de mais uma oportunidade para comprovar a certeza e a
liquidez do direito creditório alegado, a ora Recorrente (e então manifestante) deixou de juntar
qualquer prova que permitisse a formação de convicção dos fatos alegados, apresentando
somente o pedido subsidiário de diligência.
Assim, quando da apresentação da manifestação de inconformidade ou do recurso
voluntário, deixou o contribuinte de fazer prova da origem do crédito, pois nesse momento já se
estava diante do rito processual previsto no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972. Eis o que
diz o § 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
[...]
§ 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os §§ 9o e 10
obedecerão ao rito processual do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e
enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966 - Código Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto da compensação.
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003) (grifo nosso)
Porém, para que não se proceda a supressão de instância na busca da verdade
material, deve-se retornar o processo à Unidade de Origem, para que esta supere a informação de
que não consta dos autos DIPJ do Exercício, e prolate Despacho Decisório complementar a fim
de que proceda à averiguação do alegado crédito do contribuinte, a partir das informações que
este apresente na defesa de seu crédito.
Desta forma, voto em rejeitar a preliminar de nulidade material do despacho
decisório suscitada, e dar parcial provimento ao recurso voluntário, para que a autoridade fiscal,
em despacho complementar, precedido das diligências e das demais providências que entender
pertinentes, decida sobre o crédito pleiteado pelo contribuinte e sobre as compensações
declaradas, oportunizando-se a apresentação de eventual Manifestação de Inconformidade e a
retomada da marcha processual.

(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 525
DF CARF MF
Original